Tribunal: TJMT
Processo: 1003705-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003705-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REGINA DE ALMEIDA - CPF: 056.362.858-84 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (TERCEIRO INTERESSADO), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (TERCEIRO INTERESSADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (AGRAVADO), CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA - CPF: 796.635.401-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL
– DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR FORMULADO PELOS EXECUTADOS PARA DECLARAR A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL PENHORADO NA EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE - ALEGADA PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do
art. 1.o da Lei 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável.

Na hipótese, os Agravados demonstraram por meio de certidão de Cartório de Registro de Imóveis, que o bem penhorado é o único de sua propriedade e utilizado para moradia da família. Além disso, em outro processo, o imóvel foi declarado como bem impenhorável, de modo que é imperiosa a manutenção da decisão.

Não há falar em preclusão, pois a matéria não foi objeto de análise pelo Juiz singular.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003705-40.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Medida Cautelar
n.° 1005296-57.2021.8.11.0037 deferiu o pedido liminar formulado por
LUCIANO GOMES DA COSTA
e
CLÁUDIA APARECIDA RODER COSTA
e

determinou a suspensão da penhora do imóvel registrado na matrícula n.o 8.512 do CRI da Comarca de Primavera do Leste/MT na Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0000358-46.2015.8.11.0037.

Inconformado, o Banco Agravante almeja a reforma da decisão vergastada e suscita falta de interesse de agir dos Agravados, eis que os fatos narrados na inicial já foram amplamente discutidos nos autos de Execução e Exceção de Pré-Executividade e, em ambos os casos, reconhecida a penhorabilidade do imóvel, cuja decisão já transitou em julgado, de modo que não cabe a interposição de novos recursos para abordar o mesmo tema.

Defende que é vedada nova discussão sobre a impenhorabilidade via Ação Cautelar, tendo em vista que esta não tem o condão de desconstituir decisão já transitada em julgado, nos termos do que disciplina o art. 5.o, inciso XXXVI, da Carta da República de 1988.

Com esses argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, requer o provimento do recurso para tornar sem efeito a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula n.o 8.512 do CRI da Comarca de Primavera do Leste/MT, com o regular prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial n.o 0000358-46.2015.8.11.0037.

Subsidiariamente, seja determinado que os Agravados juntem suas declarações de imposto de renda dos últimos 07 (sete) meses a fim de comprovar se o imóvel é o único que serve para moradia da família.

O pedido liminar foi deferido (ID. 120143999).

As contrarrazões foram apresentadas, conforme ID. 122880468.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravante
Banco BMG S/A

ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face da Agravada
Costa & Vieira LTDA
. e dos avalistas
Luciano Gomes da Costa
,
Cláudia Aparecida Roder da Costa
e
Outros
, objetivando o recebimento do crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário n.o 23.71.66436.

Efetivada a penhora, os Agravados
Luciano Gomes da Costa, Cláudia Aparecida Roder da Costa apresentaram Exceção de Pré-executividade alegando impenhorabilidade do imóvel de matrícula n.° 8.512, do CRI de Primavera do Leste/MT, por ser considerado único bem de família.

Os Agravados reiteraram o pedido de desfazimento de penhora asseverando que a impenhorabilidade do bem de matrícula n.° 8.512 foi reconhecida em outro processo sob n.° 1119995-93.2014.8.26.0100, que tramitou perante a 18.a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo. Essa decisão foi mantida pela 21.a Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo e transitada em julgado em 03/04/2019.

Em 05/03/2021, o Juiz singular rejeitou a Exceção de Pré-executividade, consignando que não foi alegada matéria de ordem pública, flagrante e evidente capaz de anular o título exequendo, bem como fundamentou que a matéria demanda dilação probatória.

Diante disso, os Agravados ajuizaram Medida Cautelar Incidental em face do Banco Agravante com pedido liminar para desfazimento do ato constritivo sob o imóvel de matrícula sob n.° 8.512, por ser único bem de família.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão das medidas constritivas em relação ao imóvel objeto da lide. Em face dessa decisão o Banco Agravante interpôs o recurso.

Nos termos do art. 1.o da Lei 8.009/90, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei.

A respeito do tema, a jurisprudência consolidou o entendimento de que para a declaração de impenhorabilidade do bem de família deve haver nos autos a prova inequívoca de que se trata do único bem imóvel e que é utilizado como residência do devedor e de sua família.

Na hipótese, os Agravados demonstraram por meio de certidão de Cartório de Registro de Imóveis que o bem penhorado é o único de sua propriedade e utilizado para moradia da família. Além disso, os Agravados noticiaram que o imóvel já foi considerado como bem impenhorável em outro processo que tramitou na
18.a

Vara Cível de São Paulo.

Essas circunstâncias, por si só, evidenciam a probabilidade do direito alegado pelos Agravados e justifica, por ora, a concessão da tutela de urgência na ação principal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE. Pretensão de reforma da respeitável decisão que reconheceu a impenhorabilidade, por se tratar de bem família – Descabimento – Hipótese em que os elementos de prova trazidos aos autos do processo demonstram que o imóvel é bem de família; e, por isso, não pode ser penhorado. Recurso Desprovido. (TJ-SP – AI: 22954562720218260000, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 02/03/2022, 13.a Câmara Cível, Data de publicação: 02/03/2022).

Com efeito, em que pese às alegações do Banco Agravante no sentido de que a matéria está preclusa, ao menos em princípio, não há como acolher tal argumento, eis que o Juiz de primeiro grau não analisou a matéria, mas tão somente, rejeitou a Exceção de Pré-executividade por considerar que o tema acerca da impenhorabilidade do bem não poderia ser debatida pela via estreita da Exceção.

Dessa forma, não há amparo legal para acolher as alegações do Banco Agravante, de modo que entendo que deve ser mantida a decisão em todos os seus termos.

Subsidiariamente, pleiteia que os Agravados juntem suas declarações de imposto de renda dos últimos 07 (sete) meses a fim de comprovar se o imóvel é o único que serve para moradia da família. Não entrevejo motivos para deferir este pedido, neste momento processual.

Com essas considerações, revogo a decisão liminar de ID. 120143999,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022